Tribunal: TJSP
Processo: 1110721-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - REGRESSIVA POR SUB-ROGAÇÃO - Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa - Oitiva do segurado - Inocorrência - Pedido de expedição de ofício ao shopping center para obtenção das imagens das câmeras de segurança que restou precluso - Alegação de que a ré, saindo de marcha-a-ré de vaga em estacionamento localizado em shopping center, veio a atingir

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - REGRESSIVA POR SUB-ROGAÇÃO - Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa - Oitiva do segurado - Inocorrência - Pedido de expedição de ofício ao shopping center para obtenção das imagens das câmeras de segurança que restou precluso - Alegação de que a ré, saindo de marcha-a-ré de vaga em estacionamento localizado em shopping center, veio a atingir o veículo segurado, dando causa ao acidente - Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Improcedência mantida - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.